Tribunal: TJES
Processo: 5003954-67.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Tributário; Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003954-67.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: TELEMASTERS SERVICOS DE SISTEMAS E TELECOMUNICACOES EIRELI
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DOS SÓCIOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS. ENCERRAMENTO POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A EMPRESA DEIXOU DE FUNCIONAR EM SEU DOMICÍLIO FISCAL SEM COMUNICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem, a apontada dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos, não servindo para essa finalidade a mera juntada do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, que apenas indica a baixa cadastral em decorrência da extinção por encerramento da liquidação voluntária.

2.
A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.

3.
Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

4.
Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal.

5.
Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que
“
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
contra a r. decisão (evento nº 21482175 dos autos de origem) proferida pelo magistrado da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da execução fiscal movida em face da
TELEMASTERS SERVIÇOS DE SISTEMAS E TELECOMUNICAÇÕES E
IRELI
, indeferiu o pedido de redirecionamento em face dos sócios da empresa executada.

Em suas razões recursais (evento nº 3183339), o agravante afirma, em síntese, que:

(
1)
“Em primeiro lugar, deve-se observar que a executada é uma Empresa Individual (EIRELI), ou seja, possui um único sócio, que é seu sócio-gestor. Além disso, a decisão ora recorrida se equivoca ao afirmar que o nome do sócio não constava da CDA, pois basta analisar a certidão para concluir que lá já consta o nome do sócio”
;
(
2)

“uma vez que a empresa foi baixada (ainda que voluntariamente) sem que fossem quitados seus débitos, o sócio (principalmente no caso da EIRELI) é pessoalmente responsável pela dívida, nos termos do art. 134, VII, c/c art. 135, I, do Código Tributário Nacional
”;
(
3)

“O que se argumenta no presente recurso é que deixar de pagar o imposto devido é infração à lei; encerrar a empresa sem quitar todos os débitos também é infração à lei. Logo, estando caracterizada a infração à lei, fica legalmente autorizada a responsabilização pessoal do sócio pelos débitos da pessoa jurídica, nos termos do art. 134, VII, c/c art. 135, I, do CTN.”.

Compulsando a documentação juntada ao presente instrumento, constata-se que, ajuizada a execução fiscal em agosto de 2021, foi pleiteada a citação da empresa, tendo retornado o aviso de recebimento com a informação de que fora recusado, o que levou o magistrado a determinar a citação por Oficial de Justiça.

A Certidão exarada pelo Oficial de Justiça afirma a impossibilidade de citação por não ter sido encontrada a pessoa.

Na sequência, o agravante informou que em consulta ao sistema da Receita Federal, constatou que a empresa foi baixada por liquidação voluntária. Em razão disso, postulou a citação da empresa executada no endereço dos seus sócios administradores como representantes legais da empresa e em nome próprio.

O magistrado de singela instância indeferiu o pedido por meio da decisão ora recorrida.

Postas estas premissas, cinge-se a controvérsia ao exame do cabimento do redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente, em razão da liquidação voluntária da empresa executada.

Com efeito, nos termos do art. 135 do Código Tributário Nacional, pode ocorrer a responsabilização pelos atos praticados em excesso de poderes ou ilícitos, conforme se infere
in verbis:

Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.

Nos termos da Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça, presume-se a dissolução irregular da empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem prévia comunicação ao fisco, restando legitimado o redirecionamento da execução fiscal para o seu sócio com poder de gerência:

Súmula 435: Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.

Acrescente-se, ainda, que o Fisco poderá indicar sócio cujo nome não consta na respectiva CDA, com respaldo no ato ilícito praticado, caso não seja devidamente comunicada a dissolução aos órgãos competentes. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC (LGL\2015\1656). REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA ATIVA NÃO- TRIBUTÁRIA EM VIRTUDE DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DE PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 10, DO DECRETO N. 3.078/19 E ART. 158, DA LEI N. 6.404/78 - LSA C/C ART. 4º, V, DA LEI N. 6.830/80 - LEF (LGL\1980\10).

(...) 2. Consoante a Súmula n. 435/STJ: "Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente".

3. É obrigação dos gestores das empresas manter atualizados os respectivos cadastros, incluindo os atos relativos à mudança de endereço dos estabelecimentos e, especialmente, referentes à dissolução da sociedade. A regularidade desses registros é exigida para que se demonstre que a sociedade dissolveu-se de forma regular, em obediência aos ritos e formalidades previstas nos arts. 1.033 à 1.038 e arts. 1.102 a 1.112, todos do Código Civil de 2002 - onde é prevista a liquidação da sociedade com o pagamento dos credores em sua ordem de preferência - ou na forma da Lei n. 11.101/2005 (LGL\2005\2646), no caso de falência. A desobediência a tais ritos caracteriza infração à lei.

4. Não há como compreender que o mesmo fato jurídico "dissolução irregular" seja considerado ilícito suficiente ao redirecionamento da execução fiscal de débito tributário e não o seja para a execução fiscal de débito não- tributário. "Ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio". O suporte dado pelo art. 135, III, do CTN (LGL\1966\26), no âmbito tributário é dado pelo art. 10, do Decreto n. 3.078/19 e art. 158, da Lei n. 6.404/78 - LSA no âmbito não-tributário, não havendo, em nenhum dos casos, a exigência de dolo.(...) (REsp n. 1.371.128/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/9/2014, DJe de 17/9/2014.)

Na hipótese em exame, em que pese a irresignação do agravante, tal como constatou a julgadora de origem,

a apontada
dissolução irregular não se encontra comprovada nos autos
,
não servindo
para essa finalidade a
mera juntada
do
Cadastro Nacional
de
Pessoa Jurídica
, que
apenas indica
a

baixa cadastral
em decorrência da extinção por encerramento da
liquidação voluntária
.

A liquidação voluntária da sociedade ocorre quando os próprios sócios decidem encerrar as atividades da empresa, não evidenciando, portanto, dissolução irregular.

Assim, não está autorizado o redirecionamento da execução fiscal, nos termos do art. 135 do CTN, pois ausentes provas da dissolução irregular, uma vez que a simples certidão da Receita Federal não é suficiente para, isoladamente, evidenciar a dissolução irregular.

A propósito, sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
. MULTA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DEVEDORA PARA A PESSOA FÍSICA DOS SÓCIOS.
DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO COMPROVADA
. A
CONDIÇÃO DE INAPTA JUNTO À RECEITA FEDERAL NÃO PRESSUPÕE INDÍCIO SUFICIENTE DE QUE A EMPRESA FOI DISSOLVIDA IRREGULARMENTE
. SÚMULA Nº 435 EDITADA PELO STJ QUE DISPÕE QUE SE PRESUME DISSOLVIDA IRREGULARMENTE A EMPRESA QUE DEIXAR DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL, SEM COMUNICAÇÃO AOS ÓRGÃOS COMPETENTES.
AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO CAPAZ DE EVIDENCIAR QUE A EMPRESA DEVEDORA DEIXOU DE FUNCIONAR NO SEU DOMICÍLIO FISCAL
. NÃO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 4ª C.Cível - 0057324-63.2019.8.16.0000 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 25.05.2020).

Ressalta-se, por fim, que segundo entendimento do STJ,
“
o redirecionamento da execução fiscal,
na hipótese de dissolução

irregular
da sociedade ou de sua presunção, deve
recair sobre o sócio-gerente que se encontrava no comando da entidade quando da dissolução irregular ou da ocorrência de ato que presume a sua materialização
, nos termos da Súmula 435/STJ, sendo
irrelevantes a data
do surgimento da obrigação tributária (
fato gerador
) bem como o
vencimento
do respectivo
débito fiscal
".
(EDv nos EREsp n. 1.530.483/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 30/6/2022).

(...).

Há que se ressaltar que sequer há evidências de que a empresa deixou de funcionar no seu domicílio fiscal, porquanto a tentativa de citação por Oficial de Justiça deu-se em endereço diverso daquele informado pela empresa como seu domicílio fiscal.

Ademais, embora o recorrente sustente que a empresa foi extinta por liquidação voluntária, sem que houvesse quitado o débito fiscal lançado antes do encerramento de suas atividades, a súmula nº 430 do Superior Tribunal de Justiça, preconiza que
“
o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente".

Posto isso,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido de redirecionamento aos sócios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR